Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO DE PEDIDO APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PERDA DAS ARRAS. DIREITO DISPONÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO NO TEMPO AJUSTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato por culpa do requerido, com a retenção do sinal, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização mensal pela fruição do imóvel, no que extrapolar o valor das arras.
2. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar em sua tese jurídica após a citação do réu, sem o consentimento deste, nos termos do artigo 329, II, do CPC. Assim, a análise e o acolhimento de pedido novo configuram julgamento extra petita.
3. Demonstrada a culpa do adquirente pela inexecução do contrato, ao deixar de obter financiamento imobiliário para a quitação do bem, a resolução da avença é medida que se impõe.
4. Rescindido o contrato, o retorno das partes ao status quo ante é a consequência lógica. Desse modo, em observância ao artigo 389 do CC, deverá o adquirente pagar ao alienante os prejuízos oriundos da utilização do bem, pelo período que teve o imóvel à sua disposição, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.